Tribunal: CARF
Processo: 16682.901994/2015-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.901994/2015-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.923 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação
(Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração da contribuição a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração
de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório correspondente à parcela
adicional de R$ 3.569.623,43, em relação ao saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário
de 2010, e homologar as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido, nos
termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Miriam Costa Faccin (suplente convocada) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente).
Ausente a Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, substituída pela Conselheira Miriam
Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-103.052, de 25
de outubro de 2018, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.901994/2015-86
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.923 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901994/2015-86

O presente processo se originou de Declarações de Compensação (DComp)
apresentadas pela Recorrente, por meio das quais compensou direito creditório relativo a suposto
saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) referente ao ano-calendário de
2010, no montante original de R$ 17.355.777,85 (fls. 74/117).
As DComp foram objeto do Despacho Decisório de fls. 118, no qual houve o
reconhecimento parcial do direito creditório invocado, no valor de R$ 13.779.402,32, com a
homologação de apenas parte das compensações declaradas. A razão para o reconhecimento
parcial decorreu do fato de que foram confirmadas, na composição do saldo negativo
compensado, apenas, R$ 2.571.698,36 (de R$ 6.141.321,79) em valores de estimativas
compensadas com saldos negativos de anos anteriores.
Após a ciência da citada decisão, foi apresentada a Manifestação de
Inconformidade de fls. 17/24, na qual a Recorrente, em síntese, sustentou que as compensações
de estimativas não homologadas (ou parcialmente homologadas) foram objeto de Manifestações
de Inconformidade nos respectivos processos administrativos, de modo que pugna para que as
mesmas razões de defesa ali apresentadas sejam adotadas nestes autos. Além disso, afirmou que
em razão dos recursos tempestivamente apresentados, os efeitos dos despachos decisórios de não
homologação estariam suspensos, de modo que as estimativas deveriam ser computadas no saldo
negativo aqui invocado. Finalmente, apontou que os valores das estimativas deveriam ser
considerados, pois, se obtiver êxito nas manifestações de inconformidade, não haveria dúvidas
sob tal cômputo; e, acaso não obtenha êxito, seria obrigada ao recolhimento das estimativas, em
decorrência da confissão de dívida. Invocou jurisprudência administrativa e a Solução de
Consulta Interna Cosit no 18, de 2006, que corroborariam esta última alegação; e,
subsidiariamente, pugnou pela reunião do presente processo àqueles que tratam da compensação
das estimativas, para julgamento conjunto, ou pelo sobrestamento dos presentes autos.
Por meio do Despacho de fls. 183/184, os autos foram devolvidos pelos
julgadores de primeira instância à Unidade de origem, para que houvesse manifestação acerca da
liquidação do Acórdão no 12-94.216 em relação a uma das DComps que tratam da compensação
das estimativas que compõem o saldo negativo compensado no presente processo.
Após a juntada de documento, os autos foram submetidos à instância a quo,
sendo que decisão de primeira instância (fls. 249/264), concluiu-se pela impossibilidade de
estimativa objeto de DComp não homologada compor saldo negativo para efeitos de
compensação.
Apontou-se, ainda, que quatro das cinco DComps que tratariam das compensações
das estimativas teriam sido objeto de decisões de primeira instância nas quais a não-
homologação teria sido mantida.
Em relação à DComp tratada no processo administrativo no 16682.905799/2012-
82, registrou-se que houve decisão de primeira instância em que se reconheceu direito creditório
adicional, mas que tal crédito não teria sido suficiente para homologar a estimativa que compôs o
saldo negativo tratado no presente processo.
O referido Acórdão não conteve ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de
2017.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.923 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901994/2015-86

Posteriormente à ciência, a Recorrente apresentou o Recurso Voluntário de fls.
274/285, de teor, essencialmente, idêntico ao da Manifestação de Inconformidade.
O processo foi distribuído, por sorteio, à Conselheira Bianca Felícia Rothschild,
sendo que, em razão da dispensa a pedido da referida julgadora, houve redistribuição dos autos,
igualmente mediante sorteio, a este Conselheiro.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via
eletrônica, em 13 de setembro de 2019 (fls. 270/271), tendo apresentado seu Recurso Voluntário,
em 11 de outubro do mesmo ano (fl. 272), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto
no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, aplicável ao caso por força do art. 74,
§§10 e 11, da Lei no 9.430, de 27 de março de 1996.
O Recurso é assinado, digitalmente, pelo responsável legal pela pessoa jurídica
Recorrente.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO MÉRITO
Conforme relatado, a matéria sob litígio nos presentes autos se limita a parcelas
do saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2010 composta pelos valores devidos a
título de estimativa e extintos mediante compensação.
Os valores devidos por estimativa pela Recorrente, em relação aos meses de
janeiro, fevereiro e outubro, foram, total ou parcialmente, objeto de compensações não
homologadas ou homologadas parcialmente, conforme demonstrativo anexo ao Despacho
Decisório da autoridade administrativa e a seguir reproduzido:
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.923 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901994/2015-86

Ocorre que, em consonância com o sustentado pela Recorrente, o fato de a
referidas estimativas terem sido objeto de compensação por meio de DComp, ainda que não
homologada, já é suficiente para a sua consideração na composição do saldo negativo de IRPJ
relativo ao ano-calendário de 2010.
Tal fato decorre da posição externada no Parecer Normativo Cosit no 2, de 3 de
dezembro de 2018 (com status de norma complementar, na forma do art. 100 do CTN):
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
Assim, à data de transmissão das DComp tratadas no presente processo (na
verdade, desde a data da apresentação das DComps apontadas no demonstrativo acima), as
estimativas já estavam extintas, sob condição resolutória de sua posterior homologação, por meio
de Declaração de Compensação. A não-homologação das compensações somente implicaria na
exigência dos débitos, com base nas próprias DComps, posto que estas possuem a natureza de
confissão de dívida.
Tal posição foi consolidada na Súmula CARF no 177:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Deste modo, cabe reconhecer o crédito correspondente à estimativa de IRPJ
compensada, no valor de R$ 3.569.623,43, a qual, somadas às parcelas já reconhecidas no
Despacho Decisório e decisão de primeira instância, resultam no saldo negativo de R$
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.923 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901994/2015-86

17.355.777,85, conforme apontado nas DComp aqui tratadas e na Declaração de Informações
Econômico-Ficais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, para reconhecer o direito creditório correspondente à parcela adicional de R$
3.569.623,43, em relação ao saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2010, e
homologar as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 293
DF CARF MF
Original